Tribunal: TJMT
Processo: 0003470-81.2019.8.11.0037
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003470-81.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MILTON SOARES DE SOUZA (APELANTE), CLEITON FILGUEIRA SALES - CPF: 005.583.221-07 (ADVOGADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003470-81.2019.8.11.0037 - COMARCA PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE:

MILTON SOARES DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1)
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS – ACUSADO MONITORADO E USUÁRIOS SURPREENDIDOS COMPRANDO DROGA NA CASA DO RÉU – PRISÃO EM FLAGRANTE – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA –
2) PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU – PLEITOS JÁ ALCANÇADOS NA SENTENÇA – PEDIDOS PREJUDICADOS – 3)
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA NOS AUTOS PELA REINCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM –
4)
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ACUSADO PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO – RECALCITRÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, após investigação e monitoramento no local, são elementares suficientes para se revelar a existência do tráfico ilícito de drogas e sua autoria, ainda mais quando as provas judiciais estão em harmonia com declarações de usuários dadas na fase policial, fator que não viola o art. 155 do CPP, bem como a negativa de autoria restar isolada, sendo portanto impossível a absolvição.

2.
Estando a pena-base fixada em seu mínimo legal, bem como tendo o juízo sentenciante concedido a justiça gratuita ao réu, torna-se prejudicado tais teses na fase de recurso.

3.
Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado ao réu quando demonstrado que ele é reincidente específico, ao passo que não preenche os requisitos para diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

4. Prejudicado com o julgamento deste recurso a análise do pedido visando conceder ao apelante o direito de recorrer em liberdade, bem como tendo em vista que o juízo monocrático fundamentou a necessidade da manutenção da custódia provisória para garantida da ordem pública por se tratar de réu reincidente específico no delito de tráfico de drogas. Ademais, não houve mudança fática na situação do acusado que demonstrasse a desnecessidade da prisão.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003470-81.2019.8.11.0037 - COMARCA PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE:

MILTON SOARES DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto em favor MILTON SOARES DE SOUZA contra sentença editada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT (Ação Penal nº 0003470-81.2019), que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06).

Pretende nas razões recursais postula:
1)
O direito de
recorrer em liberdade
pois não houve fundamentação para a manutenção da segregação;
2)

A
absolvição do crime de tráfico de drogas
com fundamento no inc. VII, do art. 386, do CPP, ao fundamento de
“...fragilidade das provas no tocante à autoria...”
(pag. 266-PDF);
3)
A
aplicação da
pena no mínimo legal
;

4)
O reconhecimento
do tráfico privilegiado
com a consequente aplicação da detração penal;
5)
A concessão de
justiça gratuita
e;
6)
Que a
pena de multa seja proporcional com a pena privativa de liberdade
aplicada. (Razões pags. 262/268-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 271/302-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JOSÉ DE MEDEIROS é pelo
desprovimento
do recurso (pags. 308/3016-PDF):

“Apelação Criminal – Condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes – Irresignação defensiva – Preliminar: Pretende recorrer em liberdade – Apelante preso durante toda a instrução criminal – Inexistência de alteração fática – Pleito prejudicado com o julgamento do presente recurso – Mérito: Almeja: 1) absolvição, por insuficiência probatória – Improcedência – Autoria e materialidade devidamente provadas nos autos – Réu que guardava/portava/vendia várias porções de entorpecentes (cocaína, maconha e ecstasy) – 2) aplicação da pena no mínimo legal – Impossibilidade – Pena-base estipulada no mínimo legal, sendo elevada apenas em razão da agravante da reincidência – 3) reconhecimento do tráfico privilegiado – Inadmissibilidade – Reincidência – Réu condenado em outra ação penal pela prática de mesmo crime – Dedicação à atividade criminosa demonstrada – Precedentes – 4) Pleito de aplicação da pena de multa de forma proporcional à pena privativa de liberdade e concessão da justiça gratuita – Ausência de interesse recursal – Pena de multa não aplicada - Réu isento do pagamento de custas e despesas processuais por ser pobre na forma da lei – 5) detração da pena – Descabimento – Fixado regime inicial fechado – Tempo de prisão provisória, no caso, não influencia na modificação do regime prisional –
Pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo conhecimento parcial do recurso e, na extensão conhecida, pelo seu desprovimento.”

É o relatório.

A douta revisão.

Cuiabá, 1º de junho de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022